Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718105-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERALDO HENRIQUE LOPES DA SILVA IMPETRANTE: KARLA LIMA DE MORAIS, JESSICA DE SOUSA DEUS, FABIO ALVES LEANDRO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados FÁBIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAIS e JÉSSICA DE SOUSA DEUS em favor de GERALDO HENRIQUE LOPES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relatam que o paciente foi preso em flagrante em 11/3/2025, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, após ser monitorado por policiais civis da 9a DP, sendo encontradas 6 (seis) porções de cocaína em uma caixa de fósforo que estava no console do veículo e R$ 50,00 (cinquenta reais) no bolso da calça do paciente. Aduzem que, de acordo com informação da equipe policial, o paciente teria espontaneamente informado que havia drogas em sua residência, para onde se dirigiram, ingressando os agentes no imóvel, após a entrada ser supostamente franqueada por Geraldo, com indicação do local onde guardava as drogas, sendo encontrada uma quantidade maior de cocaína em porções menores, uma balança de precisão, pequena porção de maconha e R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais). Explanam que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, com fundamento apenas na necessidade de resguardar a ordem pública, sem apresentar elementos concretos que justifiquem a medida extrema. Alegam que a autoridade coatora, a seu turno, proferiu decisão nos mesmos moldes do juízo da custódia, complementando que há nos autos elementos suficientes nos autos para afastar o tráfico privilegiado, evocando a suposta confissão do paciente. Salientam que há uma série de inconsistências que levaram à narrativa falsa e indutiva que indicam a necessidade de revogação da prisão preventiva, trazendo imagens da suposta operação policial que teria flagrado diversas negociações do paciente, mas que demonstram cenas do cotidiano sem qualquer vinculação com o tráfico. Asseveram que o paciente foi conduzido à delegacia e prestou depoimento sem a presença de advogado, o que impede que suas declarações sirvam para a formação da culpa. Defendem, ainda, a tese de que a droga apreendida era para uso pessoal, pois o paciente é usuário ou, no pior dos cenários, que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado. Colacionam julgado sobre o tema. De outro giro, sustentam que não há prova de que o paciente tenha franqueado o ingresso da polícia em sua residência por espontânea vontade, em que pese os agentes tenham afirmado que filmaram toda a ação. Trazem o entendimento do STJ sobre a necessidade de registro escrito ou gravação audiovisual da permissão expressa do morador para a entrada de policiais em sua residência (HC 730.480/DF), o que não há nos autos, tornando ilegal a ação policial no caso concreto. Mencionam, outrossim, que houve a juntada de supostas provas digitais, consistentes em prints de Whatsapp, após manuseio do celular do paciente por vários agentes não identificados e cuja competência não seria adequada para essa análise, violando o procedimento legal para o tratamento de vestígios, elencado no art. 158-A e seguintes do CPP, o que leva à imprestabilidade da prova. Considerando todo esse contexto acima, entendem que não há justa causa para a segregação cautelar do paciente, endossando que, superadas as ilegalidades e nulidades apontadas, restam apenas elementos que demonstram a figura do tráfico privilegiado, apresentando o paciente todas as circunstâncias pessoais favoráveis, tais como: primariedade; pai de dois filhos menores, dos quais tem guarda compartilhada; pensão alimentícia paga sem atrasos; ocupação lícita, com duas carteiras de trabalho preenchidas; empresário bem sucedido na área de turismo, que sofreu grande crise financeira no período da pandemia; residência fixa há mais de três anos; não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa. Discorrem sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, sendo medida vedada quando possível a fixação de outras medidas cautelares, conforme art. 282, § 6o, do CPP, havendo de ser observada a proporcionalidade e a necessidade da segregação cautelar. Sustentam, à luz do princípio da homogeneidade, que o paciente, se condenado, não sofrerá pena privativa de liberdade, o que esvazia por completo o decreto prisional. Reforçam que não há dados concretos que demonstrem o risco que o paciente representa para a ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, trazendo a destaques vários julgados do STJ sobre o tema. Invocam, por fim, o princípio da presunção de inocência, requerendo a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão, tal como monitoramento eletrônico e comparecimento periódico em juízo. Caso mantido o ato coator, pugnam pelo enfrentamento de toda a fundamentação exposta no writ, nos termos do art. 282, §§ 5o e 6o; art. 315 e § 2o e incisos seguintes, todos do CPP. É o relatório. DECIDO. Verifico que o habeas corpus não tem como ultrapassar a fase cognitiva, porquanto se trata de mera repetição do Habeas Corpus n. 0709914-07.2025.8.07.0000, julgado por este colegiado, conforme se infere da ementa em destaque: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. ABORDAGEM POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. CAMPANA. VISUALIZAÇÃO DE ATITUDES SUSPEITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ACESSO AO APARELHO CELULAR. QUESTIONAMENTO ACERCA DO CONSENTIMENTO DO PACIENTE. VIA ESTREITA DO WRIT. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. TRAFICÂNCIA COMO MEIO DE VIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E CUIDADO EXCLUSIVO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. As circunstâncias fáticas, que levaram à abordagem policial, autorizam a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do CPP, devido à fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente. 2. Desnecessário o consentimento válido do paciente ou mandado judicial para ingresso da polícia em seu domicílio, uma vez que a dinâmica da prática delitiva, evidenciada pela campana previamente realizada, demonstrou que o paciente se deslocava em seu veículo pela cidade para vender drogas no sistema delivery, partindo de sua residência, o que é indício objetivo de que poderia ter em depósito e/ou guardar substâncias entorpecentes em sua casa. 3. A via estreita do habeas corpus não permite produção de prova para que seja demonstrado se houve consentimento válido ou não do paciente para acesso ao seu telefone celular pela polícia. 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva indica de forma clara a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não se mostram suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar. 6. Não é possível discutir em sede de habeas corpus a pena e o regime prisional que serão aplicados em caso de condenação do paciente, impossibilitando a discussão quanto à observância ao princípio da proporcionalidade. 7. Em relação à condição de genitor de filhos menores de 12 anos de idade, não há prova da dependência econômica nem dos cuidados exclusivos pelo paciente. 8. Ordem denegada.” (Acórdão 1984134, 0709914-07.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Da simples leitura da ementa é possível vislumbrar que no writ anterior houve o enfrentamento das circunstâncias fáticas que levaram à validação da abordagem policial e do acesso ao aparelho de telefone celular do acusado, observados os limites de enfrentamento da prova nesta via, bem como a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A provocação feita ao juízo natural, mediante pedido de revogação da prisão preventiva, não autoriza a reavaliação de todo o contexto fático e probatório nesta nova impetração, porquanto ausentes elementos novos que exijam o enfrentamento por este colegiado. Observa-se do ato ora apontado como coator que o juízo destacou a impossibilidade de se adentrar na discussão probatória encetada pela nova defesa do paciente, porquanto a instrução ainda não se iniciou e, no que concerne à validade da prisão preventiva do paciente, referiu-se à decisão do juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, salientando não ser instância revisora desse, e mencionando a impetração anterior, que validou o decreto prisional e afastou a possibilidade de fixação de outras medidas cautelares alternativas. Em casos análogos, já decidiu este tribunal: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO FLAGRANTE, ILEGALIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. TESES OBJETO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. ADMISSÃO PARCIAL DO WRIT. DECISÃO IMPUGNADA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Em razão da coisa julgada, não é cabível a admissão do writ quando os pedidos forem mera repetição daqueles formulados no bojo de habeas corpus anteriormente impetrado, sem que haja qualquer modificação do quadro fático-processual que ensejou o decreto prisional. Admissão parcial do writ. 2. Os artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, exigem a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Assim, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão primeva que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem. 3. A subsistência dos motivos ensejadores do decreto prisional constitui motivação idônea e legítima, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. Com efeito, o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não exige o acréscimo de novos motivos, nem mesmo impõe a adoção de fundamentação exaustiva pelo magistrado, devendo ser afastada a tese de nulidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. 4. Habeas Corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada. (Acórdão 1924086, 0737760-33.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 28/09/2024.) “Prisão preventiva. Tráfico e associação para o tráfico. Habeas corpus anterior. Repetição. 1 - Não se admite do habeas corpus na parte que é mera repetição de habeas corpus anterior - idênticos pedido e causa de pedir. 2 - O fato de ter sido indeferido pedido de desmembramento da ação penal em relação ao paciente não implica em constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se o processo tem seguido seu curso regular -- já realizada audiência de instrução e julgamento, aguarda alegações finais de sete, dos 19 réus. 3 - Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1930451, 0736733-15.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) “Habeas corpus. Prisão preventiva. Requisitos. Repetição de habeas corpus anterior. Questões examinadas e decididas em anterior habeas corpus não comportam exame em nova impetração, em que só se examina fato superveniente ou fundamento jurídico novo. Ordem denegada.” (Acórdão 1900204, 0729789-94.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 09/08/2024.) A constituição de novos patronos pela parte não autoriza o revolvimento de questões já discutidas nesta instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2025 16:10:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator